Tribunal: TJSP
Processo: 0013141-47.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013141-47.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCIO RODRIGO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
cassaram os efeitos da decisão que determinou a anotação de falta grave, anulada a
sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurada a efetiva participação
da defesa, vencido o segundo juiz que negava provimento., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013141-47.2019.8.26.0996 -Voto no 41346
2
Voto 41.346
Agravo em Execução n. 0013141-47.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0001416-14.2016.8.26.0496 - DEECRIM UR5
Agravante - Márcio Rodrigo dos Santos
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Luiz Augusto Esteves de
Mello que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e,
em consequência, declarou a perda de um teço dos dias remidos,
considerada a data da falta como causa interruptiva para fins de
progressão de regime, elaborado cálculo de pena (fls. 70/72).
Postula a nulidade: a) da decisão, eis que não
analisou todos os argumentos da defesa e por ausência do agravante na
oitiva das testemunhas; b) do procedimento administrativo, eis que
embasada em portaria que não descreve os fatos detalhadamente e por
falta de motivação; no mérito, por falta de prova e atipicidade da
conduta, a absolvição da falta disciplinar (fls. 9/67).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 86/96), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 97).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, afastadas as
preliminares, manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 168/173).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013141-47.2019.8.26.0996 -Voto no 41346
3
O agravante Márcio Rodrigo dos Santos não participou
da audiência de instrução no procedimento administrativo, oportunidade
em que foi tomado o depoimento das testemunhas. Não foram indicadas
razões, que deram motivo a ausência do agravante.
O feixe de garantias, que está compreendido no
devido processo legal, tem incidência na execução da pena, obrigando ao
intérprete da lei a cada momento observar seus efeitos.
Ora, no momento em que se trata de bem
indisponível, como é a liberdade, não é possível prescindir da presença
da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF).
Na execução penal, deve ter lugar a ampla defesa,
compreendida na vertente da autodefesa, ou seja, a possibilidade do
condenado interferir pessoalmente no convencimento do juiz, seja através
do direito à presença, seja através do direito à audiência. Compreendida,
ainda, na vertente da defesa técnica, a exigir a participação de
profissional habilitado para cuidar dos interesses do condenado (Ada
Pellegrini Grinover - Anotações Sobre os Aspectos Processuais da Lei de Execução
Penal, p. 15/23; Antonio Magalhães Gomes Filho - A defesa do Condenado na
Execução Penal, p. 38/46 - in Exeução Penal, Lei n. 7210, de 11 de julho de
1984, coord. Ada Pellegrini Grinover e Dante Busana, série Estudos Jurídicos
n. 3, Max Limond, 1987).
Assim, num primeiro plano, ao se admitir a
colheita da prova oral sem a presença do sentenciado, violada está a
garantia da ampla defesa. Num segundo plano, estará comprometida a
garantia do contraditório, se coarctado o direito do sentenciado de
participar efetivamente da produção da prova, quer através da defesa
técnica, quer através da presença efetiva ao ato processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013141-47.2019.8.26.0996 -Voto no 41346
4
Trata-se de imputação que acarreta gravíssima
consequência. Não há possibilidade de dar validade à prova oral sem a
participação efetiva do agravante.
Não se discute que o procedimento para apuração de
falta disciplinar tem natureza administrativa, nos termos dos artigos 47,
59 e 60, da Lei de Execução Penal, ainda que caiba ao juiz da execução
penal assegurar a observância das garantias constitucionais.
Tanto
assim

que

são
impostas
sanções
disciplinares de cunho administrativo.
Assim, cassam-se os efeitos da decisão que
determinou a anotação de falta grave no roteiro de penas, anulada a
sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurado o direito
de participação do agravante, acompanhado de defensor, na oitiva das
testemunhas.
Diante do exposto, por maioria de votos, cassaram
os efeitos da decisão que determinou a anotação de falta grave, anulada
a sindicância administrativa, que deve ser renovada, assegurada a
efetiva participação da defesa, vencido o segundo juiz que negava
provimento.
desa. Angélica de Almeida
relatora